Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS.
1. Ao analisar o caso concreto constata-se que inexistem fundamentos idôneos para infirmar a higidez e correção do laudo pericial, bem como não se constata omissão a ensejar a desconstituição da decisão que o homologou.
2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. Considerando a não caracterização de vício no laudo pericial, tem-se que a prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o convencimento a respeito da lide posta em debate.
3. Recurso conhecido e desprovido.